Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito CIVIL E DO CONSUMIDOR. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO. Vício inexistente. Inconformismo quanto à tese adotada. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela recorrida em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e condená-la ao pagamento de R$2.000,00 a título de compensação por danos morais.
1.1. A embargante argumenta que a Turma se omitiu quanto: (i) ao fato de o motorista haver comparecido ao local exato de entrega inserido pela usuária; (ii) à questão de a embargada não haver demonstrado abalo à sua personalidade. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja afastada a condenação por danos morais.
1.2. A embargada pugna pela condenação da embargante por litigância de má-fé, em razão da insurgência protelatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de suposto vício de omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados; conforme consignado na Ementa: “7. A versão autoral, de contratação do serviço e de extravio da encomenda, resta devidamente comprovada nos autos pelos documentos juntados e pela confirmação da própria ré. A UBER confirma que a autora imediatamente comunicou na plataforma que a encomenda não havia sido entregue e, apesar da tentativa de contato com o motorista, não obteve resposta; portanto, configurada a falha na prestação de serviços da UBER. [...] 9. Dano moral. No caso, patente o sentimento de frustração da autora, impedida de efetuar a entrega de produtos à sua cliente, situação essa que lesa a sua imagem como comerciante. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às circunstâncias do caso concreto e aos precedentes das Turmas (Acórdãos 1812146 e 1795975), a compensação será arbitrada em R$2.000,00.”
5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
6. A embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Quanto à alegação da prática de litigância de má-fé pela embargante, a mera oposição do presente recurso não se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A conduta do embargante não extrapolou o mero exercício do direito de provocar a tutela jurisdicional, constitucionalmente assegurado (CF/1988, art. 5o, inc. XXXV), não restando configurada deslealde processual. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1972650 e 1915884.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40; Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1022; CF/1988, art. 5o, inc. XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021; TJDFT, Acórdão 1972650, RI 0737211-72.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 1915884, RI 07695103920238070016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 30.8.2024.